Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721952-03.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MURILO BOUZADA DE BARROS DESPACHO Esclareça o recorrido se possui interesse em tornar sigiloso o processo, passando a tramitar em segredo de Justiça, considerando as informações relativas à sua intimidade constante dos autos. Na hipótese afirmativa, imponha-se o sigilo. Inexistindo interesse, já decorrido o prazo para o recorrente, certifique-se, e remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator